Tribunal: TJMT
Processo: 1018944-52.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018944-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LANCE DE CARVALHO - CPF: 544.524.811-91 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018944-52.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lance de Carvalho

Recorrido(s):

Banco Itaucard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME MANTIDO APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA BAIXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando caracterizado a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrentes da manutenção do gravame no veículo objeto de contrato de financiamento já quitado, é devida indenização a título de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) TORNAR DEFINITIVA
a liminar concedida no movimento ID nº 34133656 e;

b) INDEFERIR
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”.

O Autor sustenta que adquiriu através de financiamento junto à instituição bancária requerida, uma motocicleta marca HONDA – XRE 300, ANO – 2009/2010, COR – AMARELA, PLACA – NJL 9053, CHASSI – 9C2ND0910AR005233, não tendo a Ré procedido à baixa do gravame junto ao DETRAN/MT, situação que vem lhe gerando prejuízos de toda ordem, já que não consegue realizar a transferência do bem. Discorre que no ano de 2012 ajuizou ação (autos n.
0057803-38.2012.811.0001 – PROJUDI) em que pretendeu que a Requerida fosse compelida a emitir o boleto para pagamento da parcela n. 25 do contrato de financiamento. Sustenta que já quitou integralmente o contrato desde 2014 e ainda assim, não foi providenciada a baixa do gravame.

A Requerida, por sua vez, argumenta que inexiste dano moral a ser indenizado, visto que não houve a inscrição do nome do autor em restritivos de crédito, ou prova de qualquer outra conduta que tenha afetado a personalidade do autor, tratando-se o caso de mero aborrecimento.

Pois bem. Ao analisar as provas trazidas nestes autos, tenho que o contrato está quitado desde 2014 (id 81979090), havendo a discussão travada nos autos 0057803-38.2012.811.0001, referente a parcela n. 25 que foi quitada em 09/02/2018, não por desídia do Autor, mas sim do requerido que não obedeceu a decisão judicial naqueles autos para entrega do boleto, sendo determinado pelo juiz que o Autor depositasse judicialmente o valor da parcela, além de culminar multa por descumprimento em relação a requerida.

Portanto, a Reclamada sem qualquer justificativa vem atrasando os procedimentos necessários para finalização do contrato do autor e a baixa do gravame, não se tratando o caso de mero aborrecimento, pois o contrato se encontra quitado desde 2014 e a parcela discutida judicialmente desde 2012, demonstrando que o Requerido tem amplo conhecimento de todos os fatos apresentados nestes autos.

Outrossim, não é DEVER do consumidor provocar administrativamente a instituição financeira para baixa do gravame, visto que tal obrigação deve ser cumprida de forma AUTOMÁTICA por ela, conforme determina os artigos 8 e 9, da Resolução n. 320/09, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN,
in verbis:

“
Art. 8º Será de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos o entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9º. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor,
a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de transito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
”. (grifou-se)

Nesse sentido, o STJ:

“
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REFORMA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA RESTABELECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM INCIDÊNCA DE MULTA. (...)
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que configura dano moral a demora do banco em providenciar, no DETRAN, a imediata liberação do gravame de alienação fiduciária de automóvel, a despeito da quitação integral do contrato (AgRg no AREsp 651.105/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 18/05/2015. Precedentes (...)” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1667077/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)”.

Como se vê, inconteste é o fato de que cabia à instituição financeira, ora recorrida, providenciar a baixa do gravame em questão, uma vez quitado o contrato.

Com efeito, a consequência da desídia da recorrida, com a manutenção injustificada de gravame sobre motocicleta de propriedade do recorrente gera, por si só, um transtorno e um constrangimento de tal monta que obriga o culpado a reparar os danos morais daí advindos. Nesse passo, deve ser reconhecido o ato ilícito praticado pelo recorrido e do prejuízo causado ao autor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o banco Recorrido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária, pelo INPC, desta data e juros de 1 % (um por cento) ao mês, a contar da citação por se tratar de responsabilidade contratual
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021